Tribunal: TJPA
Processo: 0000024-64.2013.8.14.0080
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO PELA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. RES FURTIVA ENCONTRADA NA CASA DO RÃU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. NECESSIDADE. MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. FIXAÃÃO DE HONORÃRIOS AO DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. PRELIMINAR: HÃ¡ que se rejeitar a preliminar de nulidade quando nÃ£o se vislumbra qualquer ilegalidade apta a causar prejuÃzo Ã defesa que, por sua vez, deveria ter arguido eventuais vÃcios antes da prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, mais precisamente, em fase de alegaÃ§Ãμes finais e nÃ£o o fez, sob pena de preclusÃ£o, ex vi art. 571, inciso II, do CÃ3digo de Processo Penal. Por outro lado, a SÃºmula de nÂº 523 do Supremo Tribunal Federal dispÃμe que nÃ£o hÃ¡ como suscitar nulidade absoluta diante da nÃ£o comprovaÃ§Ã£o de prejuÃzo pelo rÃ©u.2. Portanto, uma vez constatado que a intimaÃ§Ã£o do rÃ©u nÃ£o foi realizada a contento em virtude das dificuldades de localizÃ¡-lo no endereÃ§o fornecido por ele, somado ao fato de constar que, durante audiÃªncia de instruÃ§Ã£o e julgamento, consta manifestaÃ§Ã£o expressa do Representante legal do acusado, no sentido de nÃ£o haver prejuÃzo na realizaÃ§Ã£o da audiÃªncia sem a sua presenÃ§a, nÃ£o hÃ¡ que se arguir, nesse momento, prejuÃzo. PRELIMINAR REJEITADA.3. MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o pelo delito de roubo simples se a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas. Ã de relevo probatÃ3rio a palavra da vÃtima e dos Policiais Militares que reconheceram, com firmeza e seguranÃ§a, o rÃ©u, tanto na fase de inquÃ©rito quanto em juÃzo, mormente quando o conjunto dos elementos de convicÃ§Ã£o dos autos comprova a autoria do crime, atÃ© porque tais testemunhos foram corroborados pela confissÃ£o extrajudicial do acusado, que devolveu a res furtiva que se encontrava em sua residÃªncia.4. O Superior Tribunal de JustiÃ§a, atravÃ©s da Sumula n. 545, firmou o entendimento de que a confissÃ£o espontÃ¢nea do rÃ©u sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juÃzo. No entanto, esta deve ser reconhecida e aplicada quando utilizada para fundamentar a condenaÃ§Ã£o, o que foi o caso dos autos.5. Uma vez que a pena se encontra fixada no mÃnimo legal, a atenuante de confissÃ£o deve ser reconhecida, mas nÃ£o aplicada, sob pena de violaÃ§Ã£o a SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a.6. Tendo em vista que o rÃ©u, na data do fato, possuÃa 21 (vinte e um) anos completos, nÃ£o faz jus a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP.7. Os honorÃ¡rios advocatÃcios previstos no Â§ 1Âº, do artigo 22, da Lei nÂº 8.906/94, quando nÃ£o fixados na sentenÃ§a, sÃ£o devidos Ã Fazenda Estadual e devem ser requeridos em aÃ§Ã£o prÃ3pria, e nÃ£o nesse Ã¢mbito. Precedentes desse Tribunal.8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER, MAS NÃO APLICAR, A ATENUANTE DA CONFISSÃO. Ã UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N. º 0000024-64.2013.8.14.0080
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BONITO (Vara única)
APELANTE: RAIMUNDO CARMO DA CONCEIÇÃO - Def. Pública
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA
.
ESPECIAL RELEVÂNCIA.
RES FURTIVA
ENCONTRADA NA CASA DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. NECESSIDADE. MENORIDADE RELATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR:
Há que se rejeitar a preliminar de nulidade quando não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a causar prejuízo à defesa que, por sua vez, deveria ter arguido eventuais vícios antes da prolação da sentença, mais precisamente, em fase de alegações finais e não o fez, sob pena de preclusão,
ex vi
art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. Por outro lado, a Súmula de nº 523 do Supremo Tribunal Federal dispõe que não há como suscitar nulidade absoluta diante da não comprovação de prejuízo pelo réu.
2.

Portanto, uma vez constatado que a intimação do réu não foi realizada a contento em virtude das dificuldades de localizá-lo no endereço fornecido por ele, somado ao fato de constar que, durante audiência de instrução e julgamento, consta manifestação expressa do Representante legal do acusado, no sentido de não haver prejuízo na realização da audiência sem a sua presença, não há que se arguir, nesse momento, prejuízo. PRELIMINAR REJEITADA.
3.

Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples se a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas. É de relevo probatório a palavra da vítima e dos Policiais Militares que reconheceram, com firmeza e segurança, o réu, tanto na fase de inquérito quanto em juízo, mormente quando o conjunto dos elementos de convicção dos autos comprova a autoria do crime, até porque tais testemunhos foram corroborados pela confissão extrajudicial do acusado, que devolveu a
res furtiva
que se encontrava em sua residência.
4.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Sumula n. 545, firmou o entendimento de que a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. No entanto, esta deve ser reconhecida e aplicada quando utilizada para fundamentar a condenação, o que foi o caso dos autos.
5.

Uma vez que a pena se encontra fixada no mínimo legal, a atenuante de confissão deve ser reconhecida, mas não aplicada, sob pena de violação a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
6.

Tendo em vista que o réu, na data do fato, possuía 21 (vinte e um) anos completos, não faz
jus
a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP.
7.

Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal.
8.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER, MAS NÃO APLICAR, A ATENUANTE DA CONFISSÃO. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO,

REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA RECONHECER, MAS NÃO APLICAR, A ATENUANTE DA CONFISSÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO CARMO DA CONCEIÇÃO, vulgo ¿negão¿,
através de advogado dativo constituído, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Bonito, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto, pela prática de roubo simples - artigo 157, § 1º, do Código Penal, sendo-lhe mantido o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado do processo.

Consta na denúncia que, na madrugada do dia 30 de dezembro de 2012, a vítima Maria Leidiane da Silva Santos, estava saindo de uma festa sozinha, falando ao celular, quando foi abordada pelo réu Raimundo Carmo que, juntamente com dois comparsas, lhe apontou uma faca e exigiu a entrega do celular, o que não foi acatado pela vítima, razão pela qual um dos meliantes passou a lhe desferir chutes, socos e pontapés, sendo que os demais ficaram ¿dando cobertura.¿

Consta ainda, que, horas mais tarde, a vítima estava passeando pela cidade quando avistou um dos elementos que a havia assaltado, razão pela qual acionou a polícia, que prendeu o réu em flagrante.

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 05).

Em decisão datada de 03/10/2013, foi concedido ao acusado Raimundo Carmo liberdade provisória (76/77).

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o ora recorrente na forma antes delineada e absolvendo os demais acusados (sentença fl. 130/131).

O Órgão da Defensoria Pública, por sua vez, interpôs recurso de apelação (Termo fl. 128/129).

Passados 06 (seis) meses da interposição do Termo de Apelação, sem que fossem apresentadas as razões do inconformismo, o Juízo da Comarca de Bonito nomeou Defensor
Ad Hoc
- Dr. Maxwell Cavalcante OAB -PA 17.145 - para atuar em defesa do sentenciado (fl. 143).

Às fls. 144/156, foram protocoladas as razões de apelação, onde a defesa suscita, em preliminar, a nulidade absoluta ante a suposta inexistência de intimação pessoal do acusado. No mérito, requer a absolvição por alegada fragilidade probatória ou, caso assim não entenda, seja feita a reforma da dosimetria da pena para que se reconheça as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, I e II, ¿d¿, do Código Penal) com a suspensão da pena, nos termos do art. 77, §2º, do CP, bem como que sejam arbitrados os honorários advocatícios.

Em contrarrazões (fls.161/165), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo
para que seja reconhecida unicamente a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se os demais termos da sentença.

À fl. 159, o Defensor Dativo requereu o envio dos autos ao órgão da Defensoria Pública (para que proceda o
munus Constitucional),
tendo em vista que o referido Órgão voltou a atuar na Comarca de Bonito.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo
¿
conhecimento
do presente Recurso de Apelação, (...) e; no
mérito
pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a atenuante de confissão, com reforma da dosimetria e fixação dos honorários advocatícios do advogado ad hoc nomeado pelo juízo a quo (...).¿
textuais (fls. 172/178).

O feito veio à minha relatoria, redistribuído, por prevenção.

É o relatório. À revisão, em 27 de outubro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
1.

Da preliminar de nulidade:

Entende, a defesa, que o processo se encontra eivado de vício insanável de todos os atos processuais ante a inexistência de intimação pessoal válida do réu para comparecimento na audiência de instrução e julgamento realizada na data de 21/11/2013 (fl. 100).

Afirmo, desde logo, que a preliminar deve ser rejeitada, vez que não vislumbro a ocorrência de nulidade insanável.

Após análise dos autos, constatei que o magistrado aplicou os termos do art. 367 do Código de Processo Penal depois de 02 (duas) tentativas frustradas de intimação do réu para comparecimento em audiência, conforme se extrai da leitura do trecho a seguir (fls. 122):
¿
considerando que o processo aguarda apenas a oitiva do réu RAIMUNDO CARMO DA CONCEIÇÃO e que embora regularmente citado, não fora encontrado, pela segunda vez, no endereço indicado nos autos, aplica-se a este o artigo 367 do CPP.¿

Portanto, como se percebe, a intimação do réu não foi realizada a contento em virtude das dificuldades de localizá-lo no endereço fornecido por ele.

Cabe frisar que consta, à fl. 100, pedido expresso formulado pela defesa do indigitado, durante audiência de instrução e julgamento, para que sua intimação fosse feita em endereço diverso que, por usa vez, não foi disponibilizado à Justiça.

Ademais, consta, ainda, na mesma audiência, manifestação expressa do Representante legal do acusado, no sentido de não haver prejuízo na realização da audiência sem a sua presença.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade apta a causar prejuízo à defesa que, por sua vez, deveria ter arguido eventuais vícios antes da prolação da sentença, mais precisamente, em fase de alegações finais e não o fez, sob pena de preclusão,
ex vi
art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, e como bem pontuou o Ilustre Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis
:
¿a despeito dessa mesma perspectiva, tem-se a Súmula de nº 523 do Supremo Tribunal Federal que afirma não haver como suscitar nulidade absoluta diante da não comprovação de prejuízo pelo réu (...).¿

Nesses termos, rejeito a preliminar.
2.

Da absolvição, das atenuantes da confissão e menoridade relativa:

A defesa requer a absolvição do acusado, em razão da fragilidade e falta de provas robustas que lhe imputam a autoria dos fatos, com fundamento no artigo 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Por outro lado, requer o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão extrajudicial.

Adianto, que assiste razão parcial à defesa.

Após detida análise do conteúdo deste feito, verifico que a autoria e materialidade da prática do crime de roubo encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelas provas existentes nos autos, seja pelo auto de prisão em flagrante, prova testemunhal e confissão extrajudicial do réu.

No ponto, a vítima
Maria Leidiane da Silva Santos
, quando ouvida em juízo (fls. 101/102), enfatizou que:
¿no dia do fato, ao sair de uma festa, por volta de 2h da madrugada, foi abordada pelo acusado RAIMUNDO (NEGÃO), que inicialmente tentou tomar-lhe o celular, porém a declarante resistiu e foi agredida; Que posteriormente, Negão subtraiu-lhe o celular e lhe desferiu chutes nas pernas; Que havia outros elementos acompanhando Negão, mas apenas ficaram assistindo o fato e posteriormente correram junto com Negão (...).¿

Por outro lado, o Policial Militar
João Jorge Alves de Assis,
afirmou em juízo que (fls. 100, 100 - verso):
¿Que foi acionado pela vítima por meio do celular da PM e informou que teria sido roubada. Que a vítima indicou um dos acusados. Que a guarnição abordou um dos acusados ¿NEGÃO¿ (RAIMUNDO CARMO). Que NEGÃO foi abordado e nada encontrado. Que NEGÃO conduziu os policiais até sua casa onde foi encontrado o celular que estava com a esposa de Negão. Que a vítima reconheceu seu celular, mas que não tinha nota fiscal. Que a vítima foi agredida com chutes e pontapés e após lhe foi subtraído o celular. Que Raimundo e Fernando Tavares confessaram o crime.¿

O acusado, revel, não foi interrogado. No entanto, durante a fase inquisitiva, admitiu a prática do delito (fls. 11 e 12, apenso), declarando que, no dia do fato, se encontrava bebendo com outros dois indivíduos e, ao avistarem uma mulher falando ao celular, resolverem abordá-la.

Enfatizou que a faca utilizada na prática do crime era de sua propriedade e era ele quem a estava portando no momento do crime.

Falou, ainda, que, após o roubo, cada um dos integrantes se dirigiu para a sua respectiva residência, sendo ele quem ficou na posse da
res furtiva
(celular), que no dia seguinte seria entregue para ¿Saci¿, que por sua vez venderia e dividiria o lucro com os demais.

Do quanto narrado, verifica-se que as declarações da vítima são coesas e harmônicas, sem contradições em seus principais elementos, o que confere verossimilhança aos relatos do réu, especialmente porque apoiados pelo que demais consta dos autos, sendo suficientemente esclarecedoras, comprovando a dinâmica e a autoria delitiva pelo acusado Raimundo Carmo.

Como cediço, nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica quando da descrição da dinâmica do delito, sendo capaz de sustentar o decreto condenatório.

Corroborando as provas já aqui demonstradas, cabe, ainda, lembrar que a
res furtiva
(aparelho celular) foi encontrada na residência do réu
,
o que demonstra, ainda mais, a autoria delitiva.

Nesse contexto, contrariamente ao alegado pela defesa, é induvidosa a prática do crime e a autoria do delito atribuída ao acusado, não havendo, no presente, qualquer elemento capaz de minar a credibilidade probatória das provas obtidas sob o crivo do contraditório.

Portanto, entendo que não há outra conclusão a se chegar senão a de que o réu
Raimundo Carmo da Conceição
é o autor do crime de roubo que, como se vê, restou comprovado não apenas pela palavra da vítima e prova testemunhal de Policiais, como também pela confissão extrajudicial do réu que, por sua vez, deve ser reconhecida, de acordo com o entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545 do STJ, de onde se extrai que, a confissão espontânea do réu, sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, quando utilizada para fundamentar a condenação.

Assim, reconheço, mas não aplico, a citada atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, ¿d¿, do CP), sob pena de violação à Sumula 231 do STJ que firmou entendimento no sentido de que
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Por outro lado, quanto ao pedido do reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, em poucas palavras digo que o réu não faz
jus
, vez que, conforme documento de fl. 36 dos autos em apenso, e expressado pela própria defesa, este possuía, à época do fato, 21 (vinte e um) anos de idade completos, sendo os termos da lei claros no sentido que, para que tenha reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP, o agente deve ser menor de 21 anos, o que não é o caso.
3.

Do arbitramento dos honorários advocatícios:

O Defensor Dativo Maxwell Cavalcante dos Santos Geraldo, OAB/PA 17.145, requer o arbitramento de honorários advocatícios nos termos da Tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil seção Pará, em razão da apresentação das razões de apelo.

Tenho que a análise do pedido resta incabível.

Deveras, embora não se questione o direito do Defensor Dativo à justa remuneração pelo trabalho exercido, tal pedido não pode ser fixado no âmbito do Juízo Criminal, ante a inadequação da via eleita para pleitear matéria de cunho eminentemente cível, posto que as ações penais procuram apurar a responsabilização penal, sendo vedado a discussão deste tipo de demanda em sede de apelação criminal.

Sobre o tema, junto dois precedentes desta 2ª Turma de Direito Penal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO ACUSADO AO ILICITO REPROVÁVEL. DETRAÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSUFICIENCIA DO RÉU. INOCORRENCIA- POR SE TRATAR DE PENA ACESSÓRIA, SENDO INCABIVEL A ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NESSE AMBITO, EVENTUAL MISERABILIDADE DEVE SER EXAMINADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS APONTAREM PARA A PRÁTICA DO COMERCIO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO É VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA CÍVEL CONFORME ART. 133, INCISO X, DO RITJPA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) VI. Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal; (...) VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.00871372-92, 212.617, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-13) destaquei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRELIMINAR: JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO, DESPROVIDO E DE OFÍCIO REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A REPRIMENDA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
6.
Compete ao juízo de primeiro grau a fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista ser ele o juízo nomeante
.
7.Recurso conhecido, improvido e, de ofício, redimensionada a pena. Decisão unânime. (2019.02390418-63, 205.188, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-13)

Nos mesmos moldes, colaciono outro julgado desta mesma Corte de Justiça:
PROCESSO Nº 0002967-45.2013.814.0083 ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal RECURSO: Apelação Criminal COMARCA: Curralinho APELANTE: Estado do Pará APELADO: Paulo Altair Burlamaqui Zemero (advogando em causa própria) PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo. RELATOR: Des. Raimundo Holanda Reis DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado do Pará, por meio da Procuradoria Geral do Estado, objetivando excluir da sentença meritória os honorários advocatícios fixados, pelo juízo a quo, em favor do apelado, no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Em razões recursais, o apelante inicialmente discorre sobre sua legitimidade e interesse recursal para ser parte no presente feito, e, no mérito, insurge-se unicamente contra o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo nomeado para representar os réus Odenilson da Silva Freitas e Valdenilson da Silva Freitas, aduzindo que a Defensoria Pública não foi intimada para atuar no processo nos termos da legislação que rege a matéria, além do que, a nomeação de advogado dativo é exceção, sendo admitida em raras ocasiões, respeitados os dispositivos legais que tratam sobre a assistência jurídica gratuita, razão pela qual pede a reforma da sentença aa1 quo, para que seja afastada a responsabilidade do Estado quanto ao pagamento dos honorários, e, numa última hipótese, aduzindo que o valor arbitrado encontra-se desarrazoado, pois deve ser fixado de acordo com tabela de honorários da OAB, a quantia a ser paga deve recair à Defensoria Pública do Estado, que detém autonomia financeira e orçamentária, na forma do art. 134, § 2º, c/c o art. 168, da CF/88. Em contrarrazões, o recorrido manifesta-se pelo total improvimento do apelo, mantendo a sentença guerreada e condenando o Estado do Pará em litigância de má fé. Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO Extrai-se dos autos que o denunciado Odenilson da Silva Freitas foi condenado, no processo retro, pela prática do crime de furto qualificado, momento em que o magistrado de piso, titular da Vara Única da Comarca de Curralinho, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), ao advogado Paulo Zemero, nomeado defensor dativo do referido acusado, para suprir a ausência de Defensor Público na referida Comarca. Então, o presente recurso visa,a2 unicamente, debater a responsabilidade do Estado em arcar com a despesa sobredita, fixada pelo juiz a quo, à título de honorários advocatícios a ser pago ao causídico referido, a qual, conforme já dito, foi nomeado Defensor Dativo dos acusados Odenilson da Silva Freitas e Valdenilson da Silva Freitas, na ação penal que os mesmos respondiam, face a ausência de Defensor Público na Comarca de Curralinho. Porém, desde já, digo que a matéria encontra-se pacificada nesta Corte, inclusive decidida monocraticamente, na esteira de julgado da Desembargadora Vânia Fortes Bitar, cuja decisão é datada de 08.08.2016, em processo similar também originário da Comarca de Curralinho, entendendo ser inadequada a via escolhida pelo Estado do Pará para discutir a matéria, que é de cunho meramente pecuniário e relativa a pagamento de honorários advocatícios, sendo afeto, portanto, à seara do Direito Civil, mormente porque, como cediço, as ações penais, do seu nascedouro até o seu término, com o trânsito em julgado, visam unicamente a apuração da responsabilidade criminal do acusado, e, se for o caso, em cumprimento a legislação que rege a matéria, o juiz pode arbitrar um valor mínimo a título de reparação pelos danos causados com a infração, não sendo possível a discussão de honorários advocatícios em sede de apelação criminala3 (Precedentes: Ap. Crim. n.º 070026920. Rel. Des. Valério Neto Chaves Pinto. Órgão julgador: 1ª Câmara Especializada Criminal. J. 06/08/2008; REsp 407.052/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 16/06/2005, DJ 22/08/2005; Ap. Civil n.º 0356906-2. Rel. Des. Francisco Bandeira de Mello. Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público, j.18/12/2014.) Assim, caminho no mesmo sentido do entendimento já esposado pela Desembargadora Vânia Fortes Bitar, in verbis: se foi correta ou não a condenação do Estado ao pagamento de honorários ao advogado dativo nomeado para atuar no feito criminal em primeiro grau, bem como o seu quantum, a forma e quem deverá efetuar o pagamento, são temas a serem debatidos no juízo cível, e não em apelação criminal. Ante o exposto, sendo certo que o recurso de apelação criminal não é via adequada para discussão de matéria cível, NÃO CONHEÇO do presente apelo, por ser o mesmo inadmissível na espécie, conforme art. 133, inciso X, do RITJPA. P. R. I. Belém, 30 de outubro de 2018. Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS Relator. (TJ-PA - APR: 00029674520138140083 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 01/11/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/11/2018)

De sorte que os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados pelo juízo a
quo
, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não na presente via.

Assim, perfilho do mesmo entendimento firmado nesta Segunda Turma de Direito Penal de que o recurso de apelação criminal não é via adequada para discussão de matéria cível, sendo inviável o arbitramento, por ser o mesmo inadmissível na espécie, conforme art. 133, inciso X, do RITJPA.
4.

Dispositivo:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para que seja reconhecida, mas não aplicada, a atenuante de confissão espontânea, conforme fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator